Tribunal: TJMT
Processo: 0010720-41.2017.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010720-41.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AGUINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 024.062.861-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Igreja Nossa Senhora da Guia (VÍTIMA), IGREJA NOSSA SENHORA DA GUIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010720-41.2017.8.11.0004

APELANTE: AGUINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU DE AUTO DE CONSTATAÇÃO CONFECCIONADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE PERMITIAM A ELABORAÇÃO DA PERÍCIA –DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO NA MODALIDADE SIMPLES – POSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, o qual somente pode ser suprido por outros meios de prova quando houver desaparecido os vestígios ou quando as circunstâncias do crime não permitam a elaboração do imprescindível laudo pericial.

“[...]
s
e era possível a realização da perícia, como no caso concreto dos autos, e esta não ocorreu de acordo com as normas pertinentes (art. 159 do CPP), a prova testemunhal, a confissão do acusado e o exame indireto não suprem a sua ausência.
[...]” (EDcl no HC 408.471/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010720-41.2017.8.11.0004

APELANTE: AGUINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Aguinaldo dos Santos Oliveira
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado [artigo 155, § 4º, I, do Código Penal], substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões, o apelante busca a reforma da sentença, para desclassificar a conduta para o crime de furto simples, por entender que houve violação do sistema acusatório, haja vista que o membro do Parquet postulou, em sede de memoriais finais, a desclassificação para o furto na modalidade simples.

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, em razão da ausência de laudo pericial.

Ao final, prequestiona toda a matéria constitucional e os dispositivos de lei suscitados no apelo.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça da Comarca de Barra do Garças pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, adotando-se
“per relationem”
as contrarrazões ministeriais, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57, do CNMP.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010720-41.2017.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o acusado
AGUINALDO
a prática do crime de furto qualificado [concurso de pessoas e rompimento de obstáculo à subtração da coisa], consoante se extrai do excerto da peça acusatória:

“
[...]Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 14 de julho de 2017, por volta das 09:15hs, na Igreja Católica Nossa Senhora da Guia, situada na Rua Laudelino de Sousa Santos, Centro, nesta cidade, o denunciado, agindo em concurso e unidade de desígnios com terceiro não identificada subtraiu para ele, mediante rompimento de obstáculo e com fim de assenhoreamento definitivo, a quantia de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) em espécie. Após, a res foi apreendida e restituída a quem de direito, conforme Termos de Apreensão e de Entrega às fls. 09 e 24-IP.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado e seu comparsa deslocaram-se à sede da referida igreja, no afã de praticarem a subtração do numerário ali existente. Ato contínuo, eles foram à sacristia, quando romperam o cadeado da caixa de oferta, mediante o uso de um instrumento (torquesa), e se apoderaram da referida quantia em dinheiro.

Nesse instante, o denunciado foi surpreendido por um trabalhador do local, momento em que fugiu na posse da res, sendo perseguido pelo funcionário, cujo fato foi avistado pela Polícia Militar.

Posteriormente, a guarnição logrou em abordar o denunciado e recuperar o montante subtraído, efetuando-se a prisão em flagrante.

Ao ser interrogado, ele confessou a prática criminosa (fls. 10/12-IP).

Saliente-se que o denunciado é contumaz violador da lei penal em crimes contra o patrimônio (Ação Penal cód. 259538). Termo de Reconhecimento de Pessoa à fl. 08-IP. Boletim de Ocorrência às fls. 18/19-IP.
[...]”.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de
Aguinaldo dos Santos Oliveira
, condenando-o pela prática do crime de furto qualificado
[artigo 155, § 4º, I, do Código Penal].

Irresignada, a defesa se insurge contra a sentença, pleiteando a desclassificação da conduta para o furto simples, e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora
rompimento de obstáculo à subtração da coisa
, ante a ausência de laudo pericial.

Razão assiste à defesa.

Como se vê, o apelante foi preso em flagrante, logo após ter cometido o delito de furto, subtraindo a quantia de 68,00 (sessenta e oito) reais, pertencente à vítima Igreja Nossa Senhora da Guia, na cidade de Barra do Garças, mediante o rompimento do cadeado da caixa de oferta, utilizando-se de uma ferramenta tipo
“torquesa”
.

No tocante à qualificadora de rompimento de obstáculo, o juiz da causa mencionou que esta restou comprovada pelas provas judiciais (testemunho policial), pela apreensão do objeto utilizado no crime e pela confissão extrajudicial do réu, o que, a seu ver, supre a necessidade do laudo pericial.

Contudo, os fundamentos exarados pelo juízo singular não são suficientes para manter a qualificadora, uma vez que um único relato testemunhal, a apreensão do objeto e a confissão
extrajudicial
do réu – não ratificada em juízo – não se enquadram na hipótese prevista no art. 167, do CPP, que autoriza a relativização da regra contida no art. 158, do mesmo
códex
, aplicáveis aos
delicta facti permanentis.

No caso em comento, não há prova material forte o bastante para comprovar o rompimento de obstáculo, porquanto sequer foi confeccionado auto de constatação de local; também não há registros fotográficos, não houve apreensão do cadeado – em tese – quebrado, nem qualquer exame direto ou indireto que possa justificar a incidência da qualificadora.

O PM
Matheus Carrolo do Nascimento
, que abordou o réu e o prendeu em flagrante delito, confirmou, em juízo, que a caixa do dízimo, de onde o dinheiro foi subtraído, estava com sinais de arrombamento.

Perante a autoridade judicial, a testemunha policial,
Lucas Cesar Romas da Luz
, que também participou da ocorrência, disse não se recordar com detalhes do fato criminoso.

O réu e uma testemunha ocular,
Miguel Alves de Queiroz
, não foram auscultados em sede judicial.

Por expressa disposição legal, é imprescindível a realização de prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo por outros meios de prova quando houver desaparecidos os vestígios ou quando as circunstâncias do crime não permitam a elaboração do parecer.

Por outro lado, também não desconheço que a jurisprudência tem sedimentado o entendimento de que o exame pericial não se constitui no único meio probatório para a comprovação da qualificadora, sendo lícita a utilização de outros meios, como a prova testemunhal e documental, diante de justificada a impossibilidade do exame pericial.
[1]

Tem-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS DE MEIO DE PROVA EM DIREITO PERMITIDOS. PROVA TESTEMUNHAL. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO EM LOCAL DE CRIME. CONFISSÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. EXAME PERICIAL INDIRETO QUE COMPROVA OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

Conforme mencionado no decisum monocrático reprochado, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1732484/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/08/2018). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1924257/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021)

E mais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO AFASTADA. AUSÊNCIA EXAME PERICIAL DIRETO. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial direto, admitindo-se a constatação indireta nos casos em que a infração não deixar vestígios ou esses forem insubsistentes ou inexistentes no momento da apuração do crime, devendo tais circunstâncias estarem bem demonstradas nos autos.

2. In casu, os julgamentos estaduais reconheceram a qualificadora tão somente em razão da prova testemunhal sem indicarem qualquer circunstância que justificasse a não realização da perícia técnica.

3. A decisão agravada que afastou a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser mantida tendo em vista o acórdão recorrido ter contrariado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1708616/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018)

No caso
sub examine
, entendo que a única prova oral judicializada e a apreensão do instrumento “torquesa” são frágeis para reconhecer a presença da qualificadora.

Outro ponto que chamo a atenção é: se o policial militar Matheus asseverou em juízo ter verificado o arrombamento, por que, então, não se confeccionou ao menos o laudo de constatação do local do crime?

Inclusive, não há nos autos nenhuma informação sobre eventual impossibilidade de realização da prova técnica ou indireta.

O simples fato de a testemunha confirmar o arrombamento, aliado à apreensão da ferramenta
“torquesa”,
não comprova o rompimento
de obstáculo à subtração da coisa.

“[...]
Logo, se era possível a realização da perícia, como no caso concreto dos autos, e esta não ocorreu de acordo com as normas pertinentes (art. 159 do CPP),
a prova testemunhal, a confissão do acusado e o exame indireto não suprem a sua ausência
.[...]”

[2]
– grifo nosso

Portanto, não havendo provas convincentes de que o réu empregou esforços para arrombar o cadeado da caixa de dízimo da igreja/vítima, tampouco outros meios probatórios que confirmem a ocorrência, o decote da qualificadora insculpida no art. 155, § 4º, I, do CP, é medida que se impõe.

Outrossim, em consulta ao sistema SEEU/TJMT, o apelante ostenta outras condenações definitivas pelo cometimento de crimes patrimoniais, a reforçar a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela.

Passo à dosimetria.

O crime de furto simples, previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, tem pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Na primeira fase da dosimetria da pena, mantenho a circunstância da culpabilidade do réu, motivo pelo qual a pena-base é majorada em 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, conservo o reconhecimento da atenuante da confissão para atenuar a pena em 2 (dois) meses; ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno-a definitiva em 1 (um) ano de reclusão.

Quanto à pena de multa, esta fica estabelecida no mínimo legal, de 10 (dez) dias-multa.

À vista do exposto, em dissonância ao parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decotar a qualificadora do rompimento de obstáculo, por consectário, consolido a sanção do delito de furto simples em 1 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, mantidos, no mais, os termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ – Agravo Regimental no Recurso Especial AgRg no Resp 1924257 MS 2021/0055542/8

[2]
EDcl no HC 408.471/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022